Tribunal: TJES
Processo: 0001062-05.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001062-05.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THIAGO RODRIGUES PINHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS - PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO
–IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO, ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - APELO IMPROVIDO

1) A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foi confirmada pelas provas colacionadas aos autos, principalmente pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

2)Os depoimentos dos policiais são válidos e possuem fé pública, sendo eles muitas vezes os únicos presentes na cena de crimes que ocorrem na clandestinidade, como o tráfico de drogas.

3) Havendo provas suficientes de autoria e materialidade por crime de tráfico se torna inviável a desclassificação para o crime de uso, a alegação do recorrente de ser usuário não impede que também seja exercida a traficância, notadamente para sustentar o vício.

4) Apelo improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO RODRIGUES PINHO
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 106/114, proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões recursais, às fls. 125/128, a defesa pugna pela absolvição do recorrente por suposta ausência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso próprio (artigo 28 da Lei 11.343/06).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de primeiro grau às fls. 133/135, ocasião em que o “
Parquet
” pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer em ID 5127890, opinando no sentido de que seja conhecido e desprovido o apelo da defesa.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO RODRIGUES PINHO
,
em face da r. Sentença condenatória de fls. 106/114, proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Conforme consta da denúncia, o ora recorrente foi preso em flagrante na posse de considerável quantidade de drogas, na ocasião em que realizava comércio ilícito de entorpecentes:

“[...] no dia 11 de fevereiro de 2022, por volta das 21:19 horas, na Rua José de Alencar, bairro Boa Vista I, neste município de Vila Velha/ES, policiais militares lograram êxito em apreender em poder do denunciado THIAGO RODRIGUES PINHO, já qualificado, 1 (uma) BUCHA da substância entorpecente identificada como “MACONHA”; 53 (cinquenta e três) PINOS plásticos contendo a substância entorpecente identificada como “COCAÍNA", 2 (dois) PAPELOTES contendo a substância entorpecente identificada como “COCAÍNA”, a quantia de R$ 470,50 (quatrocentos e setenta reais e cinquenta centavos, além de um aparelho de telefonia celular, conforme consta no BU nº 47036857, acostado aos autos.

Consta da prova indiciária que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam policiamento ostensivo pelas ruas do bairro Boa Vista I, neste município de Vila Velha, sendo que em determinado momento, receberam a informação de que um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o denunciado THIAGO RODRIGUES PINHO, estaria realizando TRÁFICO DE ENTORPECENTES na Rua José de Alencar, inclusive foram repassadas aos referidos policiais militares as características de referida pessoa.

Consta de diante de tais informações, referidos policiais militares se dirigiram até a Rua José de Alencar, naquele bairro, oportunidade em que avistaram o denunciado THIAGO RODRIGUES PINHO, parado próximo a um bar existente naquela via pública, tendo em uma de suas mãos, uma sacola plástica. Consta que o denunciado THIAGO RODRIGUES PINHO, ao notar a aproximação policial, demonstrou grande nervosismo, oportunidade em que ele tentou sair daquele local, porém, foi o mesmo alcançado e abordado pelos policiais militares.

Consta que ao ser revistado, em poder do denunciado THIAGO RODRIGUES PINHO, foram encontradas 53 (cinquenta e três) PINOS plásticos contendo a substância entorpecente identificada como COCAÍNA e a importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), os quais estavam dentro de um dos bolsos do casaco que o mesmo vestia.

Consta ainda que, ao verificarem o que havia no interior da sacola plástica que estava em poder do denunciado THIAGO RODRIGUES PINHO, restou apurado que no interior dela havia 2 (dois) PAPELOTES contendo a substância entorpecente identificada como COCAÍNA, 1 (uma) BUCHA, de tamanho grande da substância entorpecente identificada como MACONHA e a importância de R$ 320,50 (trezentos e vinte reais e cinquenta centavos).

Consta também que o denunciado THIAGO RODRIGUES PINHO, ao ser indagado acerca da apreensão de referidas substâncias entorpecentes, o mesmo informou aos policiais militares que as mesmas seriam para comercialização.

Consta que, diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado THIAGO RODRIGUES PINHO, tendo sido ele conduzido à presença da autoridade policial judiciária, oportunidade em que foi lavrado o competente APFD, bem como confeccionados os respectivos AUTOS DE APREENSÃO e DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO DE NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS, juntados aos autos.

Registra-se por oportuno que, o denunciado THIAGO RODRIGUES PINHO possui outro registro policial, já tendo sido ele preso em 07/06/2020, pela prática do crime de TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (BU nº 428.808.36), estando ele a responder ao respectivo processo, a saber: Processo TJES nº 0008006- 91.2020.8.08.0035.

Pelas circunstâncias da apreensão e pela quantidade, verifica-se que as substâncias entorpecentes apreendidas, conforme declarado pelo denunciado, quando de seu interrogatório, se destinavam à comercialização.”

Devido a tal conduta o ora recorrente foi denunciado, processado e condenado pelo crime tipificado nos artigos 33, “caput”, da Lei n° 11.343/06.

Em suas razões recursais, às fls. 125/128, a defesa pugna pela absolvição do recorrente por suposta ausência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso próprio (artigo 28 da Lei 11.343/06).

A primeira tese defensiva é a de absolvição por suposta insuficiência probatória.

A
materialidade
do delito de tráfico está evidenciada pelos: Auto de Apreensão de fls. 12/13, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 14, Boletim Unificado n.º 47036857 de fls. 19/22, Laudo de Exame Químico n.º 2297/2022 de fls. 81/82.

A
autoria
do delito de tráfico foi negada pelo apelante quando interrogado em juízo (mídia de fl. 104), ocasião em que afirmou que a droga apreendida seria destinada unicamente ao seu consumo pessoal.

No entanto, a tese defensiva de negativa de autoria se encontra dissociada do restante dos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Os policiais militares Anne Carolina Pereira Medina, Arthur Rondelli Temporim e Vinicius Oliveira narraram que estavam em patrulhamento preventivo no bairro Boa Vista, em Vila Velha, e que obtiveram a informação de que uma pessoa que trajava moletom cinza e bermuda azul, estava realizando comércio ilícito de drogas. Localizado e abordado o apelante, que se vestia de acordo com as características citadas, foram encontradas em seu poder as drogas descritas na denúncia.

Acerca da qualificação das testemunhas ouvidas neste processo, é entendimento assente neste Colegiado que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Portanto, não há que se falar em insuficiência de provas, eis que os depoimentos são harmônicos no sentido da autoria do delito de tráfico de drogas por parte da recorrente.

Desta forma, inviável acolher a tese de absolvição pretendida pela defesa, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06.

A segunda tese defensiva é de desclassificação do delito de tráfico para o delito de porte de substância entorpecente para uso próprio.

Todavia, conforme já destacado, inclusive pela análise da prova colhida nos autos, estão presentes induvidosamente a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

A alegação do recorrente ser usuário não impede que também exerça a traficância, principalmente diante das circunstâncias em que foi realizada sua prisão preventiva, com drogas acondicionadas em porções pequenas e individuais, sendo impensável que o ora recorrente conseguiria consumir, sozinho, a significativa quantidade de droga que foi apreendida, a saber, 53 (cinquenta e três) pinos de cocaína, 02 (dois) papelotes de cocaína e uma bucha de maconha.

Este é o posicionamento adotado por este Egrégio Tribunal, conforme demonstro através de Acórdãos julgados por ambas as Câmaras Criminais que o compõem:

“(
...) A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

“
(...) Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício. (...)”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180041623, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 19/08/2020, Data da Publicação no Diário: 07/10/2020).

Destarte, compartilhando do mesmo entendimento da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.